Tribunal: TRF3
Processo: 5001330-16.2024.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
112/608)

5001330-16.2024.4.03.6133

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5001330-16.2024.4.03.6133

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: BRUNO ALEX MILANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

DENUNCIADO: ALLISSON CAINA MACHADO DE ALMEIDA, RONY PEREIRA BISPO DOS SANTOS, JOAO CARLOS DA SILVA

Ementa

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas restritas e taxativas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão embargada, visando à reversão do julgado, ainda que deduzida sob o pretexto de sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não tem o condão de viabilizar o provimento dos aclaratórios.

2. Não houve erro material no dispositivo acórdão. De qualquer forma, nota-se que o erro material apontado pelo embargante constou da certidão de julgamento

3. Por conseguinte, a despeito de inexistir erro material no dispositivo do acórdão - o que implica o desprovimento do recurso -, faz-se mister a retificação da certidão de julgamento, a fim de que sua redação coincida com a do dispositivo constante do voto deste Relator.

4. Recurso desprovido, mas com determinação de retificação da certidão de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5001330-16.2024.4.03.6133

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: BRUNO ALEX MILANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

DENUNCIADO: ALLISSON CAINA MACHADO DE ALMEIDA, RONY PEREIRA BISPO DOS SANTOS, JOAO CARLOS DA SILVA

DENUNCIADO: ALLISSON CAINA MACHADO DE ALMEIDA, RONY PEREIRA BISPO DOS SANTOS, JOAO CARLOS DA SILVA

DENUNCIADO: ALLISSON CAINA MACHADO DE ALMEIDA, RONY PEREIRA BISPO DOS SANTOS, JOAO CARLOS DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra o acórdão proferido na sessão de julgamento realizada em 9 de fevereiro de 2026, que, por unanimidade, decidiu conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, mas, de ofício, retificar erro de cálculo na terceira fase da dosimetria da pena, redimensionando as penas de BRUNO ALEX MILANI para 1 (um) ano e 13 (treze) dias de reclusão, em regime prisional inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, e 9 (nove) dias-multa, no valor unitário mínimo (ID 354302216).

A ementa está assim redigida:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO MAJORADO. ART. 171, CAPUT E § 3o, c/c ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA DE SAQUE DE FGTS ALHEIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE TERMO DE RESCISÃO FALSO. QUESTÕES PRELIMINARES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL. MATERIALIDADE DELITIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERERIAL. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SÚMULA 599 DO STJ. PRECEDENTES DESTA TURMA. AUTORIA DELITIVA. TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO INEVITÁVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE EXCULPANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. TERCEIRA FASE. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE INCOMPATIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 171, § 3o, DO CÓDIGO PENAL COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO EX OFFICIO DE ERRO DE CÁLCULO RELATIVO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E À PENA DE MULTA. NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS RECURSAIS DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL E DE REANÁLISE DO REGIME PRISIONAL INICIAL. REJEIÇÃO DOS PEDIDOS DEFENSIVOS DE EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DE ALTERAÇÃO DE SUA BASE DE CÁLCULO. INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Consta dos autos que o acusado foi pessoalmente citado em 28 de setembro de 2024. Posteriormente, o acusado foi intimado por hora certa quanto à audiência de instrução designada, tendo o oficial de justiça apresentado a seguinte motivação: "constatei que havia gente no apartamento, tendo ouvido barulho e visualizado pés atrás da porta, mas ninguém respondeu aos meus chamados nem me atendeu. Registro que por várias vezes o réu já demonstrou resistência ao recebimento de ordens judiciais". A audiência foi realizada regularmente e, inclusive, a DPU formulou requerimento para que a ausência fosse interpretada como direito ao silêncio, o que foi deferido pelo juízo a quo, o qual deixou de decretar a revelia do acusado e considerou sua ausência como direito ao silêncio. Nota-se, portanto, que não houve nulidade, já que o acusado foi pessoalmente citado e, posteriormente, ocultou-se para não ser intimado, de forma que foi devida a realização da intimação por hora certa. Como se não bastasse, a defesa não arguiu a ocorrência de nulidade em audiência e inclusive requereu que a ausência do acusado fosse interpretada como direito ao silêncio, de forma que a arguição da nulidade apenas nas razões recursais é circunstância que configura o fenômeno conhecido como nulidade de algibeira e, portanto, é contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal.

2. O apelante formulou pedido de "reconhecimento de que o delito se consumou no momento da omissão de receita, para fins de ser apreciada a prescrição da pretensão punitiva", mas não apresentou a respectiva fundamentação nas razões recursais, violando, assim, o princípio da dialeticidade recursal. De qualquer forma, compulsando os autos, verifica-se que não houve prescrição da pretensão punitiva, já que o crime imputado foi perpetrado em 3 de fevereiro de 2021, a denúncia foi recebida em 31 de julho de 2024 e a sentença condenatória foi proferida em 2 de setembro de 2025, de forma que não houve o transcurso do lapso prescricional aplicável à espécie entre esses intervalos.

3. Embora o crime imputado seja previsto no Título II do Código Penal, que prevê os crimes contra o patrimônio, a vítima do delito foi uma empresa pública federal, ente integrante da Administração Pública indireta da União, o que atrai a incidência da Súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça, mormente porque a conduta ofende não só o patrimônio público, mas também a moral administrativa e a fé pública. Precedentes desta Quinta Turma.

4. O dolo do acusado exsurge das circunstâncias fáticas em que se deu a prática delitiva. Restou devidamente comprovado que, em 3 de fevereiro de 2021, o acusado compareceu à agência da Caixa Econômica Federal de Lambari e solicitou o saque de valores das contas do FGTS titularizadas por terceiros, apresentando documentos de identidade e termos de rescisão em nome desses indivíduos. Não obstante, o acusado não logrou realizar a operação financeira pretendida em razão da constatação da falsidade dos termos de rescisão pelos empregados públicos da instituição financeira. A apresentação de termos de rescisão falsos é circunstância hábil a evidenciar o dolo do acusado de obter vantagem indevida em detrimento da Caixa Econômica Federal, já que de tal conduta não se vislumbra qualquer outra finalidade que estaria sendo perseguida pelo acusado. Deveras, o acusado passou-se por terceiro, solicitou o saque de valores do FGTS e apresentou um termo de rescisão falso. É inconteste, portanto, que a finalidade perseguida era a obtenção de vantagem ilícita em detrimento da instituição financeira, sendo descabida, portanto, a pretensão de absolvição por falta de dolo.

5. Em relação à culpabilidade, a defesa não apresentou a fundamentação para sustentar o pedido de absolvição por erro de proibição inevitável, violando, assim, o princípio da dialeticidade recursal. De qualquer forma, verifica-se que o acusado era imputável, tinha conhecimento do injusto praticado e era exigível que agisse de maneira diversa, de forma que não se divisa a presença de qualquer exculpante.

6. Consta dos autos que o acusado foi condenado definitivamente nos autos do processo penal no 0048006-29.2016.8.26.0050, que tramitou na 9a Vara Criminal do Foro Central de São Paulo/SP, pela prática em 11 de junho de 2016 do crime de receptação, com trânsito em julgado em 31 de julho de 2023. Por se tratar de crime praticado anteriormente ao ora imputado, mas com trânsito em julgado ocorrido em momento posterior, admite-se sua consideração como mau antecedente, razão pela qual é incabível a fixação da pena-base no mínimo legal.

7. O pedido de revisão da aplicação da causa de aumento de pena é manifestamente improcedente, seja porque a análise do cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ocorre posteriormente à terceira fase da dosimetria da pena, seja porque no caso em exame a pena privativa de liberdade permaneceu inferior a 4 (quatro) anos mesmo com a aplicação da majorante em questão.

8. A sentença merece reparo na terceira fase da dosimetria da pena, já que houve erro de cálculo. Com efeito, constou da sentença que a majoração da pena em 1/3 (um terço) resulta em 1 (um) ano e 7 (sete) meses de reclusão e a subsequente diminuição da pena em 1/3 (um terço) resulta em 1 (um) um ano e 2 (dois) meses de reclusão. Todavia, a incidência da majorante de 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária - 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão - resulta em 1 (um) ano, 6 meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a posterior incidência da minorante no patamar de 1/3 (um terço) resulta em 1 (um) ano e 13 (treze) dias de reclusão. No que diz respeito à pena de multa, a fixação em 10 (dez) dias-multa também incorreu em erro de cálculo, razão pela qual procedo à sua retificação para fixá-la em 9 (nove) dias-multa, em observância ao método trifásico.

9. Não conhecimento do pedido de redução da pena de multa ao mínimo legal, uma vez que a sentença já a fixou no mínimo legal estabelecido no artigo 49 do Código Penal e, com a correção do erro de cálculo, o quantum final resultou em patamar inferior.

10. Não conhecimento do pedido de reanálise do regime prisional inicial, já que se estabeleceu na sentença o regime prisional inicial mais benéfico previsto na legislação, de forma que a detração não poderia implicar sua alteração.

11. Como a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar superior a 1 (um) ano, foi correta sua substituição por duas penas restritivas de direitos, ante o disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal, razão pela qual não há fundamento para a exclusão da pena de prestação pecuniária, que é adequada ao fato que implicou a condenação. O pedido de redução da pena de prestação pecuniária é igualmente improcedente, uma vez que ela já foi fixada no mínimo legal de 1 (um) salário mínimo, previsto no artigo 45, § 1o, do Código Penal. Enfim, tampouco merece acolhida a pretensão recursal de fixação do valor da pena de prestação pecuniária com base no valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, uma vez que a destinação da prestação pecuniária revela sua natureza indenizatória ou compensatória, o que exige que seu valor seja aferido à época do pagamento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

12. O fato de o acusado ser beneficiário da justiça gratuita não autoriza o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, providência inerente à sucumbência do réu.

13. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

O Ministério Público Federal argui que houve erro material na parte final do dispositivo do aresto, pela repetição do valor da prestação pecuniária e da quantidade de dias-multa (ID 355750756).

A defesa, em contrarrazões, manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 366615637).

É o relatório.

Dispensada a revisão, nos termos recursais.

VOTO

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas restritas e taxativas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão embargada, visando à reversão do julgado, ainda que deduzida sob o pretexto de sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não tem o condão de viabilizar o provimento dos aclaratórios.

É sob esse prisma, pois, que passo a analisar os embargos opostos pela defesa.

O embargante sustenta que há erro material na parte final do dispositivo do aresto (repetição do valor da prestação pecuniária e da quantidade de dias-multa), no qual constou "substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, e 9 (nove) dias-multa, no valor unitário mínimode 1 (um) salário mínimo, e 9 (nove) dias-multa, no valor unitário mínimo", ao invés daquilo lançado na parte final do dispositivo do voto condutor, "substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, e 9 (nove) dias-multa, no valor unitário mínimo", razão pela qual requer o provimento do recurso para que seja transcendido aludido erro material, sem efeito infringente.

O recurso não deve ser provido.

Quando do julgamento do recurso de apelação, deu-se a seguinte redação ao dispositivo do acórdão (ID 340680285):

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mas, de ofício, retifico erro de cálculo na terceira fase da dosimetria da pena, redimensionando as penas de BRUNO ALEX MILANI para 1 (um) ano e 13 (treze) dias de reclusão, em regime prisional inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, e 9 (nove) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Verifica-se, portanto, que não houve erro material no dispositivo acórdão.

De qualquer forma, nota-se que o erro material apontado pelo embargante constou da certidão de julgamento (ID 354224992), a qual registrou que "a Quinta Turma, por unanimidade decidiu conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, mas, de ofício, retificar erro de cálculo na terceira fase da dosimetria da pena, redimensionando as penas de BRUNO ALEX MILANI para 1 (um) ano e 13 (treze) dias de reclusão, em regime prisional inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, e 9 (nove) dias-multa, no valor unitário mínimode 1 (um) salário mínimo, e 9 (nove) dias-multa, no valor unitário mínimo".

Por conseguinte, a despeito de inexistir erro material no dispositivo do acórdão - o que implica o desprovimento do recurso -, faz-se mister a retificação da certidão de julgamento, a fim de que sua redação coincida com a do dispositivo constante do voto deste Relator.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal, mas determino a correção da certidão de julgamento, nos termos acima delineados.

É como voto.

EMENTA

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas restritas e taxativas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão embargada, visando à reversão do julgado, ainda que deduzida sob o pretexto de sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não tem o condão de viabilizar o provimento dos aclaratórios.

2. Não houve erro material no dispositivo acórdão. De qualquer forma, nota-se que o erro material apontado pelo embargante constou da certidão de julgamento

3. Por conseguinte, a despeito de inexistir erro material no dispositivo do acórdão - o que implica o desprovimento do recurso -, faz-se mister a retificação da certidão de julgamento, a fim de que sua redação coincida com a do dispositivo constante do voto deste Relator.

4. Recurso desprovido, mas com determinação de retificação da certidão de julgamento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu negar provimento aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal, mas determinar a correção da certidão de julgamento, nos termos acima delineados, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão